Tribunal: STF
Processo: AI 818606
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. USO ABSUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    I – Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática.



    II – O recurso interposto pelo recorrente possuem natureza meramente procrastinatória, sem nenhum conteúdo jurídico que viabilize o seu conhecimento, tampouco o seu provimento. Tenta-se, na verdade, a todo custo, impedir o trânsito em julgado da condenação. 



    III – A interposição de sucessivos recursos com finalidade meramente protelatória, autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    IV – Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. Determinação de baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão.